Tribunal: TJMT
Processo: 1000697-58.2022.8.11.0096
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000697-58.2022.8.11.0096
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANDERSON SOUZA FLORENTINO - CPF: 063.036.961-55 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE CARLOS DA SILVA - CPF: 631.519.791-49 (TERCEIRO INTERESSADO), OSMAR BRAS - CPF: 481.152.901-49 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEIR FABIANO CARDOSO - CPF: 008.651.101-74 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE - PRONÚNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA, EXCESSO DE LINGUAGEM, INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA PRONÚNCIA E QUALIFICADORA NÃO DEMONSTRADA - PEDIDO DE ANULAÇÃO DO PROCESSO
ANULAÇÃO DO PROCESSO A PARTIR DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO OU DA PRONÚNCIA, DESPRONUNCIADO OU AFASTADA A QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA
- DEFENSOR PÚBLICO INTIMADO PARA COMPARECER A AUDIÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO - NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO - REPRESENTAÇÃO REGULAR DURANTE A AUDIÊNCIA -

PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - ANULAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS IMPERTINENTE -
PRELIMINAR REJEITADA - CERCEAMENTO DE DEFESA - EXCESSO DE LINGUAGEM - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL DA RECORRENTE - REFERÊNCIAS CONCLUSIVAS - VALORAÇÃO DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO PRODUZIDOS - EXCESSO DE LINGUAGEM RECONHECIDO – PRISÃO PREVENTIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - FORMA DE EXECUÇÃO DO HOMICÍDIO E REITERAÇÃO CRIMINOSA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - EXCESSO

DE PRAZO NÃO IDENTIFICADO - CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA - ARESTOS DO STJ E TJMT - JULGADOS DO STJ E TJMT - PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA ANULAR A PRONÚNCIA.

“Inexiste ofensa ao devido processo legal e à ampla defesa na
nomeação
de
ad
vog
ad
o
ad

hoc
para atuar exclusivamente na
audiência
de
instrução
, quando o membro titular da Defensoria Pública informa que se encontrará em gozo de férias na data respectiva e o membro substituto, embora devidamente intim
ad
o para tanto, não comparece ao ato, sendo de se notar que, in casu, o patrono nome
ad
o participou ativamente das inquirições judiciais e assegurou ao réu seu exercício de defesa, de modo que não restou demonstr
ad
o o prejuízo decorrente da eventual deficiência defensiva, a inviabilizar o acolhimento da nulid
ad
e arguida [Súmula n.º 523 do STF].”
(TJMT, Ap nº 66190/2018)

“É assente a jurisprudência pátria no sentido de que o reconhecimento de nulidades, no curso do processo penal, reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief).”
(STJ, HC nº 427.129/SP)

Se as referências feitas pelo Juízo singular são conclusivas acerca da responsabilização penal da recorrente pelos fatos criminosos, impõe-se reconhecer o excesso de linguagem da pronúncia.

“Na elaboração da decisão de pronúncia é imprescindível que haja a adequada fundamentação, no entanto, na hipótese dos autos ocorreu excesso de linguagem/fundamentação, percorrendo uma análise confrontada entre os elementos de prova, em flagrante invasão à esfera decisória dos jurados, o qual poderá acarretar indevida influência na formação de seu convencimento. A existência de um juízo de valor e subjetivismo da magistrada, enseja a nulidade da decisão de pronúncia, pois excede a moderação necessária para sumário da culpa. Preliminar acolhida, para declarar a nulidade da decisão de pronúncia, julgando prejudicada a análise do mérito recursal.”
(TJMT, RESE N.U 1012528-37.2021.8.11.0000)

A forma de execução do homicídio [vítima assassinada com golpes de faca por desentendimento acerca do furto de um aparelho celular; corpo “desovado” em uma construção] e o registro criminal pretérito em crime praticado com violência autorizam a prisão cautelar para garantia da ordem pública, por revelar maior reprovabilidade da conduta (STJ, HC nº 617.661/BA; AgRg no HC 693.999/BA).

“Inexiste constrangimento ilegal na manutenção da custódia preventiva na sentença de pronúncia, quando justificada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta da conduta [...] e na reiteração delitiva [...].”
(TJMT, HC 1012623-38.2019.8.11.0000)

Tratando-se da primeira fase do procedimento do júri, o c. STJ firmou diretriz jurisprudencial que a necessidade de inquirição de testemunhas e os desdobramentos processuais da ação penal correlata devem ser sopesados para aferição do alegado excesso de prazo, sendo justificável até mesmo a constrição por tempo superior a dois anos (STJ, HC 533.340/PR; AgRg no RHC n. 121.296/AL; TJMT, HC NU 1009109-09.2021.8.11.0000).

Se o recorrente teria cometido o homicídio, aproximadamente, 7 (sete) meses após obter liberdade provisória em procedimento investigatório, no qual se apura envolvimento em roubo e milícia armada, afigura-se pertinente concluir que “
as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes”
(STJ, HC nº 537086/RS).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO NU 1000697-58.2022.8.11.0096 - CLASSE CNJ – 426 - COMARCA DE ITAÚBA

RECORRENTE(s):
ANDERSON SOUZA FLORENTINO

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por ANDERSON SOUZA FLORENTINO
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba, nos autos de ação penal (NU 1000697-58.2022.8.11.0096),
que o pronunciou por homicídio qualificado [motivo torpe] - 121, § 2º, I, do CP- (ID 165265689).

O recorrente suscita nulidade: a) por cerceamento de defesa decorrente da nomeação de advogado dativo para representá-lo em audiência de instrução; b) da pronúncia por excesso de linguagem. No mérito, sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a pronúncia; 2) a qualificadora do motivo torpe não estaria demonstrada; 3)
“se acolhida alguma das preliminares suscitadas, seja imediatamente expedido alvará de soltura em favor do recorrente por excesso de prazo da prisão cautelar”
.

Pede o provimento para que seja anulado o processo a partir da audiência de instrução ou da pronúncia. Subsidiariamente, despronunciado ou afastada a qualificadora do motivo torpe (ID 165265696).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITAÚBA pugna pelo desprovimento do recurso (ID 165265700).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 165265701).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Homicídio qualificado - Decisão de pronúncia - Irresignação defensiva - Preliminares: 1. Nulidade da audiência de instrução, em razão de nomeação de defensor dativo ao réu defendido pela Defensoria Pública - Cerceamento de defesa - Descabimento - Desídia da Instituição - Defensor Público devidamente intimado, deixando de requerer, com antecedência, a redesignação do ato em virtude de férias - Acusado preso - Ausência de demonstração de prejuízo - Incidência do art. 563, do CPP - 2. Nulidade da pronúncia por excesso de linguagem - Inocorrência - Magistrado a quo não ultrapassou os limites permitidos em lei, tendo se restringido a elencar os motivos que formaram o seu convencimento - Mérito: Pleito de impronúncia, eis que não ficou demonstrado o envolvimento do réu - Impossibilidade - Prova da materialidade e indícios veementes de autoria, suficientes para embasar a decisão de pronúncia - Elementos probatórios aportados aos autos, ao menos nessa fase processual, indicam que o acusado, em tese, praticou o crime e ele imputado - Análise que deve ser reservada ao Conselho de Sentença - Aplicação do princípio in dúbio pro societate - Pretende exclusão da qualificadora do motivo torpe - Impossibilidade - Somente é possível o decote de qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e/ou descabidas, o que não é o caso dos autos - Precedentes do STJ - Qualificadora que encontra amparo no conjunto probatório dos autos - Cabe ao Conselho de Sentença analisar as circunstâncias fáticas do caso e manter ou extirpar a qualificadora - Pronúncia irretocável - Pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - fls. 170979161)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita nulidade da audiência de instrução e julgamento sob a assertiva de que fora realizada sem a presença do órgão da Defensoria Pública, a configurar cerceamento de defesa.

Vejamos.

O recorrente [
ANDERSON SOUZA FLORENTINO]
e o Defensor Público [José Ribeiro da Silva] foram intimados da audiência de instrução realizada no dia 25.1.2023 (ID 165265664/ID 165265668).

O órgão da Defensoria Pública informou sua impossibilidade de comparecimento à audiência de instrução e postulou pela redesigação do ato (ID 165265668).

O Juízo singular indeferiu a redesignação da audiência ao considerar que
“se trata de feito envolvendo réu preso, o qual demanda maior celeridade; que todas as diligências para realização da presente audiência já foram cumpridas pela secretaria; que a publicação das férias do Defensor Público se deu após a designação do ato e só foram comunicadas ao Juízo na presente data; e que a remarcação da audiência implicaria atraso de ao menos dois meses na instrução do feito, por não pauta disponível em data anterior”
e nomeou
“o defensor dativo Dr. Fernando Salles Micheletti (OAB/24.158/O)
,
exclusivamente para acompanhar o réu na audiência”
, oportunidade em que foram colhidos depoimentos das testemunhas [José Carlos da Silva, Carlos Eduardo Assunção Leite e Osmar Bras] e o interrogatório do recorrente (ID 165265671/ID 165265680).

O advogado dativo formulou perguntas e foi concedido prazo para apresentação de alegações finais (ID 108237155).

Nesse quadro, verifica-se que o recorrente esteve regularmente representado durante a realização do ato.

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“1. Inexiste ofensa ao devido processo legal e à ampla defesa na
nomeação
de
ad
vog
ad
o
ad

hoc
para atuar exclusivamente na
audiência
de
instrução
, quando o membro titular da Defensoria Pública informa que se encontrará em gozo de férias na data respectiva e o membro substituto, embora devidamente intim
ad
o para tanto, não comparece ao ato, sendo de se notar que,
in casu
, o patrono nome
ad
o participou ativamente das inquirições judiciais e assegurou ao réu seu exercício de defesa, de modo que não restou demonstr
ad
o o prejuízo decorrente da eventual deficiência defensiva, a inviabilizar o acolhimento da nulid
ad
e arguida [Súmula n.º 523 do STF]. 2. Tampouco há falar em afronta ao princípio do
defensor
público natural, que não se confunde com exclusivid
ad
e da Defensoria Pública para atuar em todo processo em que figure pessoa carente, especialmente considerando-se a inexistência de pedido, por parte do órgão, de redesignação da solenid
ad
e.”
(Ap nº 66190/2018 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 5.11.2018)

Noutro giro, não se identifica prejuízo oriundo da ausência do defensor Público na audiência de instrução e julgamento.

Com efeito, é
“assente a jurisprudência pátria no sentido de que o reconhecimento de nulidades, no curso do processo penal, reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief)”
(STJ, HC nº 427.129/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 3.12.2018)

Assim sendo, a anulação dos atos processuais a partir audiência de instrução e julgamento mostra-se impertinente.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (PRELIMINAR – NULIDADE – EXCESSO DE LINGUAGEM)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrente arguiu nulidade da pronúncia sob a assertiva de que houve excesso de linguagem na fundamentação.

Vejamos a decisão impugnada:

“[...] A materialidade do delito encontra-se
cabalmente comprovada
, especificamente pelo inquérito policial n. 90.4.2022.32149 (id. 103183302), no qual consta o boletim de ocorrência n. 2022.296243 (id. 103178229), laudo de constatação de droga n. 500.2.04.2022.011955-01 (id. 103178233), relatório 2022.13.76060 (id. 103178234), termo de declarações das testemunhas Osmar Bras e José Carlos da Silva (ids. 103178237 e 103183891), interrogatório em sede policial (id. 103183898), boletim de ocorrência n. 2022.299770 (id. 103183902), auto de apreensão n. 2022.16.436585 (id. 103183903), relatório policial n. 2022.7.101309 (id. 103183906); além da prova oral produzida em Juízo.

Quanto à autoria, de igual modo, há indícios suficientes a sustentar a decisão de pronúncia em face do denunciado ANDERSON SOUZA FLORENTINO pelo crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe, conforme passo a expor. Interrogado em Juízo, o acusado ANDERSON SOUZA FLORENTINO utilizou do seu direito constitucional de permanecer em silêncio. [...]

As
demais pessoas ouvidas em Juízo confirmam que o réu ceifou a vida da vítima VALDEIR FABIANO CARDOSO
. [...]

Logo, diante das provas arrecadadas, principalmente diante dos depoimentos das testemunhas de acusação, extraem-se indícios no sentido de que
o réu ANDERSON SOUZA FLORENTINO foi o responsável pelo crime praticado contra a vítima VALDEIR FABIANO CARDOSO
.

É importante frisar que
não se tratam de meras conjecturas ou ilações, mas de um conjunto de indicativos que pesa de forma suficiente sobre o réu e que se sobrepõe a qualquer dúvida pontual apresentada pela defesa em favor dele
. [...]

É imperativo ressaltar que
o réu golpeou a vítima em sua face
. Conclui-se, portanto, ao menos nesta análise superficial, que ele atuou com animus necandi, isto é, sua intenção, ao menos aparentemente, era ceifar a vida da vítima. [...]

Os elementos probatórios amealhados ao feito indicam que
o acusado ceifou a vida da vítima
, em razão de ter deduzido que a vítima teria supostamente furtado seu aparelho celular. Por tais razões, mantém-se a qualificadora do motivo torpe, imputada pelo Ministério Público na denúncia, capitulada no inciso I, do § 2º, do art. 121, do Código Penal, que será submetida à apreciação pelo júri popular. [...]

Assim sendo, presentes prova da materialidade e indícios de autoria do crime de homicídio descrito na denúncia, e inexistindo quaisquer causas de isenção de pena ou de exclusão do crime, a pronúncia do réu ANDERSON SOUZA FLORENTINO, é medida que se impõe. [...]

ANTE AO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO ADMISSÍVEL o pedido contido na denúncia, para o fim de PRONUNCIAR o acusado ANDERSON SOUZA FLORENTINO, já devidamente qualificado, como incurso no artigo 121, §2, inciso I, do Código Penal, o que faço com fundamento no artigo 413, caput, do Código de Processo Penal, nos termos da fundamentação supra, determinado seja ele submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca [...].”
(Edson Carlos Wrubel Junior, juiz de Direito - ID 165265689 - grifado).

De fato, as referências feitas pelo Juízo singular, tais como
“o réu ceifou a vida da vítima”
,
“não se tratam de meras conjecturas ou ilações, mas de um conjunto de indicativos que pesa de forma suficiente sobre o réu e que se sobrepõe a qualquer dúvida pontual apresentada pela defesa em favor dele”
e

“o réu golpeou a vítima em sua face”
, são conclusivas acerca da responsabilização penal da recorrente pelo fato criminoso. Em outras palavras, a valoração dos elementos de convicção produzidos extrapola a aferição dos indícios de autoria e materialidade e incorre em excesso de linguagem.

Em casos análogos, esta e. Câmara assim decidiu:

“Na elaboração da decisão de pronúncia é imprescindível que haja a adequada fundamentação, no entanto, na hipótese dos autos ocorreu excesso de linguagem/fundamentação, percorrendo uma análise confrontada entre os elementos de prova, em flagrante invasão à esfera decisória dos jurados, o qual poderá acarretar indevida influência na formação de seu convencimento. A existência de um juízo de valor e subjetivismo da magistrada, enseja a nulidade da decisão de pronúncia, pois excede a moderação necessária para sumário da culpa. Preliminar acolhida, para declarar a nulidade da decisão de pronúncia, julgando prejudicada a análise do mérito recursal.”
(RESE N.U 1012528-37.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 17.12.2021)

“É sabido que na decisão de
pronúncia
é fundamental o uso de
linguagem
moderada, sendo vedado ao magistrado adentrar profundamente no exame da prova a fim de que não influencie os Jurados, os quais são os únicos Juízes do mérito. Em descompasso com o disposto no art. 413, § 1º, do CPP, padece de
excesso
de
linguagem
- e deve ser anulada - a
pronúncia
que contempla expressões que evidenciam a grande possibilidade de que sua leitura influencie os jurados’

(TJMT, NU 1020364-61.2021.8.11.0000

[...]
-

PAULO DA CUNHA
-
[...] 23/5/2022].”
(RSE NU 1004455-55.2021.8.11.0007 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 30.5.2023)

Logo, impõe-se reconhecer excesso de linguagem, com a consequente anulação da pronúncia.

Por sua vez, a segregação cautelar do recorrente encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade do crime, visto que teria matado a vítima com golpes de faca por desentendimento acerca do furto de um aparelho celular] e na reiteração criminosa [registra inquérito policial por roubo majorado e milícia armada, instaurado em 21.3.2022 – PJe 10000192-52.2022.8.11.0101].

A vítima teria sido atingida com 40 (quarenta) golpes de arma branca, sendo que o recorrente teria
“desovado”
o corpo em uma construção, segundo Relatório 2022.13.76060, subscrito pelos investigadores de Polícia Carlos Eduardo Assunção Leite e Daniele Castro Lucena (PJe 10000697-58.2022.8.11.0096).

A forma de execução do homicídio e o registro criminal pretérito em crime praticado com violência autorizam a prisão cautelar para garantia da ordem pública, por revelar maior reprovabilidade da conduta (STJ, HC nº 617.661/BA - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 26.6.2021; AgRg no AgRg no HC 693.999/BA - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 16.12.2021; TJMT, HC 1012623-38.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando De Almeida Perri -

Primeira Câmara Criminal - 27.9.2019).

Sobre o excesso de prazo, o recorrente encontra-se segregado preventivamente há aproximadamente 8 (oito) meses, considerado o período entre a prisão (27.10.2022) e relatório deste recurso (30.6.2023).

No caso,
esse período mostra-se razoável diante dos atos processuais praticados [recebimento da denúncia; indeferimento de pedidos de revogação da custódia cautelar; prisão em Comarca distinta [Sinop]; representação pelo órgão da Defensoria Pública que possui prazo em dobro; realização da audiência de instrução e julgamento com oitiva de 3 (três) testemunhas e interrogatório do recorrente; pronúncia; interposição de recurso em sentido estrito].

Tratando-se da primeira fase do procedimento do júri, o c. STJ firmou diretriz jurisprudencial que a necessidade de inquirição de testemunhas e os desdobramentos processuais da ação penal correlata devem ser sopesados para aferição do alegado excesso de prazo, sendo justificável até mesmo a constrição por tempo superior a dois anos (STJ, HC 533.340/PR – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 19.12.2019; AgRg no RHC n. 121.296/AL – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 19.5.2020; TJMT, HC NU 1009109-09.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 2.7.2021).

Noutro giro, os prazos processuais podem se estender em razão das particularidades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, AgRg no HC nº 558.553/PB - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 4.5.2020).

Sob essa ótica, não se reconhece, neste momento processual, o alegado excesso de prazo.

Em relação às medidas cautelares alternativas, o recorrente teria cometido o homicídio, aproximadamente 7 (sete) meses, após obter liberdade provisória em procedimento investigatório que apura seu envolvimento em roubo e milícia armada [PJe 10000192-52.2022.8.11.0101],
“indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes”
(STJ, HC nº 537086/RS - Relator: Min. Antônio Saldanha Pinheiro - 17.2.2020).

Logo, as cautelares alternativas se mostram insuficientes.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para acolher a preliminar [excesso de linguagem] e anular a pronúncia, determinar ao Juízo singular que prolate nova decisão sem expressões conclusivas acerca da autoria delitiva, com a reavaliação da necessidade de segregação cautelar do recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023